Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723433-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CELIA MARIA GOMES AGRAVADO: GRUPO SAGA S.A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator